Tribunal: TJMT
Processo: 1037515-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037515-35.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA LUCIA VASCONCELOS DOS SANTOS - CPF: 014.397.132-86 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELDIRLEY SANTOS GOMES - CPF: 022.653.282-86 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS PRESENTE. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor da paciente, presa preventivamente pela prática, em tese, do crime de homicídio tentado (art. 121, c/c art. 14, II, do Código Penal) contra seu esposo, no contexto de violência doméstica.
A de
fesa busca a revogação d
o decreto prisional
, alegando
constrangimento ilegal por ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e existência de condições pessoais favoráveis da paciente.
Suscita também que os fatos foram
praticados
no contexto de violência doméstica e por
legítima defesa
.

II. Questão em discussão
:

2.
O cerne da controvérsia consiste em verificar: (i) se há fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva da paciente; (
ii
) se as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

III. Razões de decidir
:

3
. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelo juízo de origem
para garantia da ordem pública, evidenciad
a
pela gravidade concreta
e para aplicação da lei penal
.

4
. A paciente foi presa em flagrante
e admitiu aos agentes públicos, no calor dos acontecimentos, a autoria delitiva
, evidenciando o
fumus
comissi
delicti
.
Enquanto o

peri
culum
libertatis
restou configurado pela evasão da paciente do local do crime,
sendo
l
ocaliza
da por meio de denúncia, via CIOSP, tudo a demonstrar que, em liberdade, frustrará a aplicação da lei penal.

5
.
A tese de legítima defesa
, por ter sido o crime perpetrado em contexto de violência doméstica,
exige dilação probatória
incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, nos termos do
conforme teor do Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

6.
As condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão cautelar, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

7
. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão não se revela adequada, tendo em vista a necessidade de resguardar a ordem pública e a segurança da vítima.

IV. Dispositivo e tese

8
. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "A prisão preventiva é medida cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis do agente para afastar a segregação cautelar."

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312 e 313, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT, Enunciado Orientativo n. 42, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
;
TJMT, Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas;
STJ,
HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).

[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR

CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021
;
STJ,
gRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido de liminar,
impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na defesa da
paciente
ANA LUCIA VASCONCELOS DOS SANTOS,

apontando como
autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis/MT.

Em síntese, a impetrante sustentou que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal,
po
is os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva
não se mostram presentes, sendo a
prisão
uma medida de
antecipação de pena
. Sustentou ainda que a paciente possui
predicados pessoais favoráveis,
especialmente a
primariedade
, motivo pelo qual mostram-se suficientes as
medidas cautelares alternativas.

Por derradeiro,
arguiu
que
, apesar dos fatos terem ocorrido no
âmbito da violência doméstica
, o crime foi praticado por
legítima defesa,
fazendo, assim, jus
a revogação da prisão preventiva.

Por essas razões,
r
equer
eu, liminarmente,
a concessão da ordem,
a fim de que seja revogada a
prisão preventiva da paciente, mediante
a
expedição de alvará de soltura, com a imposição das medidas cautelares delineadas no artigo 319 do Código de Processo Penal
, caso necessário
. No mérito, almej
ou
a ratificação da medida liminar.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
261029170
)
.

A autoridade coatora prestou a informaç
ão
requisitada
(id.
261400291
)
.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
262971465
).

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular,
conheço
o presente
Habeas Corpus
.

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante n.
1033572-98.2024.811.0003
que a
paciente foi
presa em flagrante delito
, no dia
22
/12/2022
, pela prática, em tese, do
crime de homicídio tentado
(art. 121, c/c art. 14
, II, ambos do Código Penal)
em face da vítima
El
dirley
Santos Gomes
, seu
esposo.

Na audiência de custódia,
a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para
garantir à ordem pública
e a
aplicação da lei penal
, fundament
ando o seguinte
:

“ (...).
No caso em tela, encontram-se patentes
os indícios de autoria e materialidade, isto é, o fumus boni iuris, em virtude dos diversos documentos acostados aos autos, mormente diante do Boletim de Ocorrência e declarações prestadas pelos Policiais Militares
(os quais gozam de presunção juris tantum na prática de seus atos). Assim, por meio desses indícios, consoante manifestação ministerial, há elementos indicativos de que a suspeita seria, em tese, autora dos crimes a serem apurados neste feito.
Neste contexto, a necessidade da custódia cautelar da autuada encontra-se latente nos autos, vez que, a par da existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, tal medida evidencia-se indispensável, neste atual momento, à garantia da ordem pública e segurança da vítima, impondo-se, assim, no presente caso
. Trata-se, demais desses fundamentos,
os delitos aqui apurados, de crimes cujas penas privativas de liberdade máximas superam 04 (quatro) anos de reclusão, o que atende ao disposto no art. 313, inciso I do CPP
. Por fim,
a despeito de eventual arguição de violação ao princípio da homogeneidade, a ensejar em interpretação de que haveria um descompasso entre a prisão preventiva da custodiada e futura pena a ser aplicada àquela, caso processada e condenada pelo presente feito, entendo tratar-se tal premissa de prognóstico prematuro, que somente será confirmado após a conclusão do julgamento de eventual ação penal a ser promovida em face da custodiada, não sendo possível inferir, deste modo, em juízo de cognição sumária, o possível regime prisional a ser fixado em face da flagrada em caso de sua condenação.
Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam
, HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante e, com inteligência no art. 310, inciso II do Código de Processo Penal, por entender estarem presentes os requisitos necessários,
CONVERTO A(S) CUSTÓDIA(S) EM FLAGRANTE DE ANA LUCIA VASCONCELOS DOS SANTOS EM PREVENTIVA
, o que faço com escopo nos
arts
. 312, caput e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, medida que se impõe neste momento para
garantia da ordem pública e asseguramento da aplicação da lei penal
”
.
(id. 261024179-pág. 48)
.

Conforme se observa do contexto fático,
os policiais militares
Zenilton
Ferreira Neves
e
Lucas
Gio
vanne
Santos e Silva

fo
ram
acionad
os
, via
Ciosp
,
para atender
em
uma ocorrência de
tentativa de homicídio
, cuja denúncia dava conta de que havia um homem com ferimento no pescoço
.
O
s agentes públicos
a
o chegar
em
na Rua Papa Pio XI, no Bairro São José
, em apoio a equipe do SAMU
,
se
deparara
m

com a
vítima no solo
,
sendo,
de imediato
,
atendida
pela

equipe do
SAMU
.

Os policiais discorreram que
foi “
possível visualizar ferimentos no tórax, queixo e no pescoço da vítima
”, a qual, mesmo ferida, conseguiu
“
relatar o endereço de sua residência onde ocorreu a tentativa de homicídio
”
.

Na sequência, os policiais verberaram que “
ao chegarmos no endereço indicado visualizamos muito sangue pelos cômodos da casa, porém, neste momento,
a conduzida não foi localizada
, continuamos em patrulhamento nas imediações e, após algum tempo, a testemunha
Joelson
ligou no
ciosp
e através desta informação localizamos a conduzida na rua l, 166 no bairro jardim paulista, onde foi dado voz de prisão sendo que ela assumiu a tentativa e justificando que havia a vítima que é seu esposo havia agredido a mesma
”, conforme se depreende dos termos de
declarações de id. 261024179-pág. 8 e 10.

Feitos
esses
apontamentos
, denota-se d
as razões de decidir da autoridade impetrada que a
prisão preventiva
encontra suporte na hipótese de admissibilidade
,
prevista no art. 313, I, do CPP, visto que o crime que
é imputado à paciente (
tentativa de homicídio
)
é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato supera o patamar

de 04 (quatro) anos.

Nesse contexto, o
fumus
comissi
delicti
encontra-se suficientemente demonstrado
, em face do possível envolvimento da paciente no crime a ela imputado, especialmente, porque, no momento de sua prisão, ela assumiu a autoria delitiva, conforme
as declarações dos agentes públicos.

É sabido que,
diante de sua natureza processual, tanto a decretação

quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente indícios

suficientes

de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação definitiva, de modo que a lei se contenta com elementos

probatórios

ainda que não concludentes

ou unívocos, mesmo

porque não é o
habeas corpus

instrumento

processual

idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício,
ou ainda a
prática do crime em legítima defesa,
porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
, conforme teor do
Enunciado Orientativo

n. 42 da TCCR/TJMT).

Com relação ao
periculum
libertatis
, observa-se que o juízo de primeiro grau justificou a segregação cautelar para
acautelar a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta
,
e a aplicação da lei penal.

Como visto, a
situação fática e
xpost
a
, evidencia-se
que
a vítima sofreu diversos ferimentos de arma branca (faca – termo de apreensão de id. 261024179-pág. 12), no
tórax, queixo e

pescoço
.
Logo,
o
propalado constrangimento ilegal
é improcedente
,
porque
, embora excepcional, a prisão preventiva
se faz necessária para
garanti
a

d
a ordem pública
,
tal como fundamentado pela autoridade coatora, em face da
gravidade concreta do crime,
a demonstrar o intento criminoso da paciente.

Some-se a isto que
,
a segregação cautelar é imprescindível para
aplicação da lei penal
, porquanto a paciente evadiu do
local do crime
e foi
localizada por meio de denúncia, realizada via CIOSP, porquanto, ao prestar atendimento à vítima, os agentes públicos não localizaram a paciente no local e, tampouco, na residência, onde os fatos ocorreram
, tudo a demonstrar que, em liberdade, frustrará a aplicação da lei penal.

Ademais, as condições subjetivas favoráveis d
a
paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
, conforme
o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas
n
o Enunciado no 43, “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para
garantia da ordem pública
, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...]
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...] (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Por todo exposto, em consonância com o
p
arecer
ministerial
,

DENEGO
a ordem impetrada em favor de

ANA LUCIA VASCONCELOS DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025